Tribunal: TJDFT
Processo: 0748849-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de CICERO AILTO PEREIRA (ID 53752376). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601